Tribunal: TJDFT
Processo: 0727076-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTENCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. No caso em apreço, a alegação de contradição interna na decisão embargada não prospera, uma vez que embora haja referência à emenda ao agravo, consta claramente que a emenda não sanou o vício constatado.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.